Tribunal: TJES
Processo: 0003672-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra as Telecomunicações; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003672-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN PEREIRA PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de drogas, armas e munições em poder do apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATHAN PEREIRA PAIVA

em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso IV
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 6102857).

Eis o breve relatório.
À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATHAN PEREIRA PAIVA

em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso IV
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 6102857).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...)
no dia 17 de maio de 2022, na Rua Elis Regina, s/n, Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, próximo à "Igreja Apostólica Templo dos Milagres", o ora denunciado JONATHAN PEREIRA PAIVA, consciente e voluntariamente, trazia consig
o
para fins de mercancia ilícita de entorpecentes,
73
(setenta e
três
)pinos contendo substância análoga à cocaína;
59
(
cinquenta e
nove) pedras de substância análog
a à
crack;
57
(
cinquenta e sete
) buchas de substância análoga à maconha, bem como 01
(uma
) pistola marca Taurus, modelo PT 58 SS, calibre .380 ACP, acabamento inoxidado, n° de série ilegível, 01 (
um
) revólver marca Taurus, calibre .38 Special, acabamento oxidado, no de série 82243, 20 (vi
n
te) muni
ções
ti
po
og
ival
, marca CBC, calibre .380 ACP,
06
(
seis
) munições tip
o

ogival
ponta plana, marca CBC, calibre .38 Special,
01
(
um
) carregador de pistola, calibre .380, desmuniciado, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, de cor azul, com a tela
tri
ncada, R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em espécie e 01 (um) radiocomunicador mar
ca
Baofeng, com base, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou r
e
gulamentar (...)”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais estavam patrulhamento no local de intenso tráfico de drogas quando visualizaram um indivíduo de blusa preta portando uma arma de fogo e que, ao perceber a aproximação da viatura, se evadiu para em direção a uma escada ao lado da igreja. Neste momento os militares desembarcaram e subiram a escada, vindo a abordar o réu em cima do telhado da igreja com uma sacola na mão. Realizada a abordagem e reveista pessoal, os policiais encontraram na cintura do réu a arma de fogo com um carregador e na sacola havia mais uma arma de fogo, munições, entorpecentes (73 pinos de cocaína, 59 pedras de crack e 57 buchas de maconha), além de um rádio comunicador.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório, Laudo de Exame Químico e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de drogas, armas e munições em poder do apelante.

O policial militar Danilo Pesca disse em Juízo que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que o réu se evadiu para o telhado da igreja e com ele foram encontradas duas armas, munições e drogas. A testemunha ainda confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Sandro da Silva Bernardes que confirmou que o réu foi abordado em cima do telhado da igreja, sendo feita a apreensão de drogas, armas e munições em poder do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a

condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe

17/11/2016).

Vale destacar que em Juízo o réu negou a prática do crime, sendo a sua versão isolada e destoante das demais provas dos autos.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.